Tribunal: TJPA
Processo: 0889513-46.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0889513-46.2023.8.14.0301

APELANTE: VAGNER APARECIDO DA COSTA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL -
ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSALMENTE EFETUADOS – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 104-A DO CDC – AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE PAGAMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

I) Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional ajuizada com fundamento no superendividamento do consumidor.

II)
Examinando os autos, nota-se que n
ão se trata de processo com natureza de repactuação de dívidas nos moldes do art. 104-A do CDC, mas de ação
revisional
com pedido de limitação dos descontos mensais, cumulada com indenização por dano moral, sem demonstração de abusividade contratual.

III) A parte autora não apresentou proposta de pagamento, tampouco requereu formalmente a instauração do procedimento conciliatório previsto na Lei n.º 14.181/2021, razão pela qual não há nulidade na ausência de designação de audiência.

IV) Precedente deste Tribunal reconhece que, inexistindo comprovação do superendividamento e requerimento de repactuação, é possível a extinção do feito ou a improcedência da pretensão inicial.

V)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0889513-46.2023.8.14.0301

APELANTE: VAGNER APARECIDO DA COSTA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VAGNER APARECIDO DA COSTA
contra sentença proferida pelo juízo de direito da
12ª vara cível e empresarial da comarca de Belém em ação revisional por superendividamento movida em face de
BANCO DO ESTADO DO PARA SA.

De início, tratou-se de
ação de renegociação de dívida movida pelo autor consumidor, a fim de que seus débitos perante a instituição financeira fossem limitados a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou

im
procedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o juízo de piso considerou
pela impossibilidade jurídica do pedido, visto que a parte teria livremente contratado os empréstimos que pretende renegociar em juízo (ID. 24242894).

Em sede apelatória, alega o recorrente que a sentença ser
anulada
(ID.
24242894
). Nesse sentido, sustenta
que a ação ajuizada teria previsão normativa na Lei n º. 14.181/21, de 1º de julho de 2021. Por isso, afirma que a lide não poderia ser extinta antes de uma audiência de conciliação.

Não f
oram oferecidas contrarrazões (ID.
24242899
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0889513-46.2023.8.14.0301

APELANTE: VAGNER APARECIDO DA COSTA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.
Dentro desse contexto, observo e estendo a gratuidade da justiça concedida em piso (ID. 24242883).

De plano, observa-se que a controvérsia recursal cinge em saber
se o pedido elaborado pela apelante – a saber, renegociação de dívida em razão de alegado superendividamento –
constitui ou não pedido juridicamente possível
dentro da particularidade do caso
. Nesse contexto, nota-se que o juízo julgou improcedente a demanda por considerar a pretensão autoral descabida.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De antemão, revela-se que o caso não é de maior complexidade. Explico:

Consultando os autos, verifica-se que a ação fora ajuizada sob a pretensão de que a instituição financeira fosse obrigada a limitar desc
ontos oriundos de empréstimos efetivamente adquiridos pelo autor (ID. 24242875).
Além disso, pretendeu a parte autora o recebimento de indenização moral.
Portanto, evidente que a ação
não
fora ajuizada sob pretensão de
unicamente
revisar o contrato objeto do litígio
.
Nesse contexto, o juízo de piso considerou pela impossibilidade jurídica do pedido (ID. 24242894).

Dentro desse contexto, notório que a ação em piso não fora ajuizada segundo a pretensão de instauração de processo de repactuação de dívidas, conforme previsto pelo art.
104-A do CDC/90, mas inequívoco intuito de revisão contratual que imput
ou
conduta abusiva a instituição
financeira.

Ademais, consultando os autos, nota-se que a parte autora não adotou as medidas exigidas pelo art. 104-A do CDC/90, dado não ter apresentado
qualquer
proposta de pagamento. Na realidade, verifica-se que a parte apenas exigiu a limitação dos descontos
mensais
. Sem, contudo, demostrar também qualquer abusividade na conduta do demandado.

Por essa via, depreende-se que o procedimento previsto pelo art. 140-A do CDC/90 não foi efetivamente formalizado. Em casos análogos,
o presente Tribunal de Justiça tem
reconhecido
a incorreção da sentença que extingue a lide revisional. Vejamos:

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA REPACTUAÇÃO. LEI Nº 14.181/2021. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$105.603,80, acrescido de correção monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de designação de audiência de conciliação e de procedimento de repactuação de dívidas, previstos na Lei nº 14.181/2021, gera nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A proteção conferida ao superendividado pela Lei nº 14.181/2021 exige a comprovação de que as dívidas comprometem o mínimo existencial do devedor, o que não foi demonstrado pelo apelante. 5. A designação de audiência de conciliação depende de requerimento específico, inexistente no caso concreto. 6. Não demonstrado o superendividamento nem formalizado o pedido de repactuação, inexiste nulidade na sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 54-A, § 1º, e 104-A; Código de Processo Civil, art. 487, I, e art. 85, § 2º. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853413-63.2021.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/
2025 )

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a
sentença
de piso.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025